Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENALIDADE. EMPREGADO PÚBLICO. VÍCIOS FORMAIS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Afasta-se a alegação de usurpação de competência administrativa, se da análise dos autos é possível verificar que o procedimento disciplinar foi instaurado pela autoridade competente, assim como por ela foram nomeados os membros da comissão processante.

2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 é destinada aos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, e, se foi aplicada ao processo administrativo disciplinar de empregada pública da Novacap apenas analogicamente em determinados procedimentos ligados ao contraditório e à ampla defesa, a instituição da comissão processante e os requisitos para a indicação de seus membros seguem a sorte da legislação específica, notadamente o Regulamento de Pessoal da Novacap (art. 20), que não exige estabilidade do membro da comissão, nem nível de escolaridade superior ao do acusado.

3. O Estatuto Social da Novacap, em seu art. 25, permite ao Diretor Presidente da entidade constituir comissão provisória para apuração de infração administrativa, não se exigindo, portanto, comissão permanente.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.